Tribunal: STF
Processo: ARE 1404896
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. LEI MUNICIPAL N. 2.506/1996. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Seção Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. VERBA REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DA LEI. SÚMULA 343 DO STF. Pretensão de anulação de Acordão prolatado pela 22ª Câmara Cível deste TJ/RJ. Alega que a decisão rescindenda teria violado literal disposição de Lei, na forma do artigo 966, V do Código de Processo Civil e à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. Gratificação de Desempenho. Lei Municipal nº 2.506/96. Ausência do caráter pro labore faciendo. Natureza genérica da gratificação, não associada ao desempenho de quaisquer atividades excepcionais. Verba remuneratória. Inaplicabilidade da súmula vinculante nº 37 do STF. Súmula 343 do STF. Improcedência” (e-doc. 81). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 103).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º; o inc. X e o caput do art. 37; as als. a e c do inc. II do § 1º do art. 61; o inc. IX do art. 93; e arts. 97, 103-A e 169 da Constituição da República, desrespeitado as Súmulas Vinculantes ns. 10 e 37 deste Supremo Tribunal e os Temas 54, 67, 315, 351 e 983 da repercussão geral, ao argumento de não ser possível a incorporação, sem previsão legal, de gratificação de desempenho aos vencimentos básicos do servidor público (e-doc. 109). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 136).



    O agravante sustenta que “o Apelo Excepcional não contém qualquer requerimento de reanálise de fatos, mas sim de invocação de pressuposto de direito” (fl. 4, e-doc. 148). 



    Argumenta que “o inconformismo encontra fundamento na Carta Magna, sendo que a decisão ora agravada, bem como o v. acórdão recorrido vulneram a Constituição da República, não sendo cabível a aplicação da Súmula nº 280 C. STF” (fl. 8, e-doc. 148).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora assentou a ausência dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da ação rescisória previstos no Código de Processo Civil:



    “(…) a matéria discutida nesta lide é controvertida neste Tribunal, inclusive havendo julgado em sede de ação rescisória que não reconhece a pretensão do autor de comprovar ofensa a violação de lei para alterar os julgados que lhe são contrários: (…)



    Assim sendo, plenamente aplicável ao caso o verbete sumular 343 do STF: (…)



    Por tais fundamentos, voto pela improcedência da ação rescisória, condenando o autor no pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono dos réus, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa” (fl. -15, e-doc. 81). 



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 751.478 (Tema 248), Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral da questão referente aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória devido à natureza infraconstitucional da controvérsia:



    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 20.8.2010).



    Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 751.478-RG, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por restringir-se à análise de legislação infraconstitucional (Tema 248). 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.252.191-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 897.237-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Quanto à possibilidade de incorporação pelo servidor público da “gratificação de desempenho”, ao analisar a legislação local aplicável à espécie (Lei municipal n. 2.506/1996) e o conjunto probatório constante dos autos, o Tribunal de origem reconheceu a ausência de comprovação da realização da avaliação de desempenho dos servidores da ativa pelo Município e a constatação de que o pagamento do benefício se deu de forma indistinta a todos os servidores, concluiu estar configurada a natureza remuneratória da gratificação de desempenho. 



    Ressaltou, ainda, que a extensão da gratificação de desempenho ao servidor não se deu com fundamento no princípio da isonomia, mas com base na legislação de regência o que afasta a aplicação da Súmula Vinculante 37 e do Tema 315 da repercussão geral.



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei municipal n. 2.506/1996 e Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Plano de cargos, carreiras e remuneração. Verba de caráter genérico. Discussão restrita ao campo da legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.067.136-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.9.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Municipal. Lei Municipal 2.506/96 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos Servidores do Instituto de Previdência do Município do Rio de Janeiro). Verba de caráter genérico, criada por lei e regularmente paga como parte integrante do vencimento básico. 4. Não aplicação da Súmula Vinculante 37. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.177.535-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora